Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713101-33.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON REIS, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AILTON REIS e OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirmam o interesse em recorrer. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 13924121, pág. 1, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada TERESA CELINA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472 e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033